Tribunal: TJSP
Processo: 2073301-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação, Resistência e Lesão Corporal – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Decisão bem fundamentada - Pretensão à concessão da prisão domiciliar, ante o excesso de prazo, bem como diante da Recomendação no 62 do CNJ – Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação, Resistência e Lesão Corporal – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Decisão bem fundamentada - Pretensão à concessão da prisão domiciliar, ante o excesso de prazo, bem como diante da Recomendação no 62 do CNJ – Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.